Tribunal: TJDFT
Processo: 0743061-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUBCONTRATAÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. SERVIÇOS INTELECTUAIS ATESTADOS POR CERTIFICADOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA. INAPLICABILIDADE AOS EVENTOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS. PROVA TESTEMUNHAL E MENSAGENS DE WHATSAPP. VALIDADE NA ESFERA CÍVEL. DISTRATO COM TERCEIRO. INOPONIBILIDADE AO SUBCONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de engenharia, condenando a ré ao pagamento de valores, correspondentes aos itens 7, 8, 11 e 13 do contrato, efetivamente executados e atestados por Certificados de Realização de Evento emitidos pela Eletronorte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os serviços de engenharia intelectual (itens 7, 8, 11 e 13) foram efetivamente prestados pelo apelado e se fazem jus à contraprestação pela apelante, à luz das provas produzidas nos autos; (ii) estabelecer se o distrato firmado entre a apelante e a Eletronorte, com quitação geral recíproca, é oponível ao subcontratado para afastar o direito ao recebimento pelos serviços executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Certificados de Realização de Evento emitidos, devidamente assinados, constituem prova técnica documental suficiente da efetiva execução dos itens 7, 8, 11 e 13 pelo apelado, independentemente de quem, posteriormente, executou os demais serviços que demandavam viagens de campo.
4. A prova testemunhal colhida em audiência e as mensagens de WhatsApp nas quais o sócio-administrador da apelante reconheceu expressamente o inadimplemento corroboram o conjunto probatório, sendo plenamente válidas na esfera cível, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
5. O distrato firmado entre a apelante e a Eletronorte, com quitação geral recíproca, produziu efeitos apenas entre as partes signatárias, não sendo oponível ao subcontratado que já havia executado sua prestação, em observância ao princípio da relatividade dos contratos.
6. A pandemia da Covid-19, como excludente de força maior, justificou a não execução dos eventos dependentes de viagens de campo (itens 3, 6, 9, 10 e 12), já excluídos da condenação pela sentença, mas não afasta a obrigação de pagamento pelos serviços intelectuais efetivamente realizados e atestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: 1. Os Certificados de Realização de Evento emitidos pelo tomador final dos serviços constituem prova técnica suficiente da execução das obrigações pelo subcontratado, gerando o dever de pagamento pela contratante intermediária. 2. O distrato firmado pelo contratante com terceiro, com cláusula de quitação geral, não é oponível ao subcontratado que já executou sua prestação, por força do princípio da relatividade dos contratos. 3. Mensagens de WhatsApp nas quais o devedor reconhece o inadimplemento têm plena validade probatória na esfera cível, especialmente quando corroboradas por documentos técnicos.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406 e 421; CPC, arts. 369 e 85, §§ 2o e 11; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1368; TJ-DF, AC no 07030594520218070002, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 15.06.2023.